Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-15.2018.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001269-15.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JURACY MAGARO - CPF: 550.624.071-68 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU - BMG CONSIGNADO S/A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JURACY MAGARO, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos n.º 1001269-15.2018.8.11.0044 – Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito– julgou improcedente referida ação – condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, e suas razões a Apelante alega em síntese, que é indígena, analfabeta e que não reconhece o contrato de empréstimo cujo descontos foram feitos em seu benefício previdenciário.

Defende a inobservância das formalidades contratuais; que o contrato juntado aos autos pela Apelada é nulo, visto que ausente a formalidade especifica para a contratação visto a necessidade da assinatura de duas testemunhas no ato da contratação.

Assevera quanto a obrigatoriedade de procuração por instrumento público por pessoa analfabeta para celebração de contrato.

Que a defesa da parte Apelada deixou de apresentar autorização para desconto em benefício previdenciário, de modo que não provam a legalidade do empréstimo aqui litigado.

Sustenta que as provas juntadas pela parte apelada são unilaterais e não possuem validade jurídica.

Requer a reforma da r. decisão, pois a parte Apelada não juntou nenhum documento que validasse o contrato de empréstimo em litigio, devendo ser dado provimento aos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões (Num.º 38765467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JURACY MAGARO, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos n.º 1001269-15.2018.8.11.0044 – Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito– julgou improcedente referida ação – condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

No caso em comendo, tem-se que o banco requerido comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Nota-se que fora carreado na contestação do requerido a cópia do contrato de empréstimo (Num.38765454 - Pág.1/4), contrato n. º 559041015, legalmente formalizado, que o autor se insurge. Ainda, cópia dos documentos pessoais do autor (38765455) e do documento denominado TED “E” FICHA DE COMPENSAÇÃO Nº 559041015, no valor de R$ 697,35 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), tendo como destinatário a parte autora (Num. 38765455 – Pág.1).

Resta comprovada pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tão somente para restabelecer em favor do apelante a prestação jurisdicional gratuita (Lei nº. 1.060/50).

Para os fins do §11º, do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor dado a causa, devendo ser observado, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020